Tribunal: TJMT
Processo: 1019806-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019806-55.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (EMBARGANTE), MARIA IVANIL DA SILVA - CPF: 106.731.051-72 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
PURGAÇÃO DA MORA E QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DE GRAVAME – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FINANCEIRA – DESCUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - QUESTÃO ANALISADA E JULGADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Nesta ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada deixou de observar que o valor depositado pela embargada não havia sido liberado até a data da prolação da decisão agravada e, ainda, que não houve a prévia intimação da financeira quanto à obrigação de fazer – baixa do gravame.

Requer que as teses recursais sejam analisadas à luz do que determina a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Prequestiona o enunciado de súmula mencionado.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão o embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

O Acõrdão foi suficientemente claro ao dispor que:
“o que se depreende da leitura da Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que ao disciplinar os procedimentos de inclusão e liberação de gravame de veículo automotores, define a
competência da instituição financeira para proceder com a baixa do gravame de alienação fiduciária, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do cumprimento das obrigações pela parte devedora.
” (negritei)

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que: “
conforme consta dos autos em primeiro grau de jurisdição, a instituição financeira foi intimada a proceder com a baixa do gravame, sob pena de multa do artigo 77 do Código de Processo Civil, contudo permaneceu inerte.

Desse modo, não encontra qualquer amparo na objeção apresentada, mormente porque o ora agravante foi previamente advertido acerca da sanção que poderia sofrer, caso não desse cumprimento ao comando judicial. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022